Tribunal: TJES
Processo: 5011021-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5011021-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: UALAS BARBOSA BRITO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus, que extinguiu sem resolução de mérito ação de cobrança proposta em face de UALAS BARBOSA BRITO, com fulcro nos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se é cabível a extinção da ação de cobrança por ausência de documentos indispensáveis, quando apresentados documentos que indicam relação jurídica e a existência de débito decorrente do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme art. 320 do CPC, sendo suficiente a apresentação de faturas de cartão de crédito e planilhas de débito para configurar prova mínima da relação jurídica.

4. A extinção do processo com base na falta de documentação específica acerca dos eventos de utilização do cartão, exigidos pela Resolução Bacen n.º 3.919/2010, refere-se ao mérito da ação e não à admissibilidade da petição inicial.

5. A decisão de primeira instância incorreu em formalismo exacerbado ao extinguir a ação sem possibilitar a apreciação de mérito, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de faturas de cartão de crédito e planilhas de débito é suficiente para instruir a ação de cobrança, sendo incabível o indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência de documentos que comprovem o débito por evento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001391-90.2022.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 30.07.2024.

STJ, AgInt-AREsp nº 2.071.511, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011021-70.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: UALAS BARBOSA BRITO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus, que extinguiu sem resolução de mérito ação de cobrança proposta em face de UALAS BARBOSA BRITO, com fulcro nos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se é cabível a extinção da ação de cobrança por ausência de documentos indispensáveis, quando apresentados documentos que indicam relação jurídica e a existência de débito decorrente do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme art. 320 do CPC, sendo suficiente a apresentação de faturas de cartão de crédito e planilhas de débito para configurar prova mínima da relação jurídica.

4. A extinção do processo com base na falta de documentação específica acerca dos eventos de utilização do cartão, exigidos pela Resolução Bacen n.º 3.919/2010, refere-se ao mérito da ação e não à admissibilidade da petição inicial.

5. A decisão de primeira instância incorreu em formalismo exacerbado ao extinguir a ação sem possibilitar a apreciação de mérito, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de faturas de cartão de crédito e planilhas de débito é suficiente para instruir a ação de cobrança, sendo incabível o indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência de documentos que comprovem o débito por evento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001391-90.2022.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 30.07.2024.

STJ, AgInt-AREsp nº 2.071.511, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, a qual, com fulcro no art. 321 c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a ação proposta em face de
UALAS BARBOSA BRITO.

Por oportuno, trago à baila a fundamentação exarada pelo Juízo primevo no
decisum
objurgado:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido. (TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”

Inconformada, a Apelante, sustenta
que a documentação coligida ao processo satisfaz os requisitos estabelecidos na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, sobretudo porque foram apresentados as faturas do cartão de crédito, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, e a data do inadimplemento original.

Pois bem.

Como se vê, a questão posta se restringe quanto a validade, ou não, de exigência por parte do magistrado de primeiro grau de d
ocumentos, por parte da instituição financeira, que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010),
sob pena de indeferimento da petição inicial.

Conforme entendimento que venho manifestando em casos semelhantes, em meu sentir a sentença terminativa não merece prosperar.

Considerando que o debate da questão não é inédito neste Colegiado, de saída ressalto a orientação já firmada por esta egrégia Segunda Câmara Cível a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. 5002281-29.2022.8.08.0047. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 28/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Este eg. TJES tem entendido que a juntada de ficha cadastral do cliente, das faturas de cartão de crédito e de planilha de débito são suficientes ao recebimento da petição inicial, contexto, portanto, que desautoriza a extinção do feito com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. 5001391-90.2022.8.08.0047. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. HELOISA CARIELLO. DATA 30/07/2024)

No mesmo sentido, é possível também mencionar julgados das demais Câmaras Cíveis Isoladas, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA – DESCABIMENTO - RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA PLEITEAR AÇÃO
– NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR EVENTO OU ENCARGOS – ÔNUS DO RÉU PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. O vínculo mínimo entre as partes restou plenamente comprovado através dos documentos juntados à inicial, em que constam os dados pessoais da requerida/apelada, assim como a fatura de cartão de crédito vinculada ao seu nome, evidenciando a relação jurídica objeto da cobrança.
2. Não se pode relacionar as normas de regimento interno de instituições financeiras com os meios de cobrança judicial, uma vez que não constituem critério de exigência para propositura de ação ou comprovação de inadimplemento.
3. A inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, uma vez que não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.
4. A falha que pode ensejar o indeferimento da petição inicial deve estar atrelada à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela não observância dos requisitos legais atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.
5. A produção de prova de fato negativo é de extrema dificuldade para o Apelante, uma vez que se impõe a comprovação de fato inexistente. Incumbe à apelada comprovar que não está inadimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. 5001520-95.2022.8.08.0047. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.
2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).
3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. 5006010-63.2022.8.08.0047. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 01/12/2023)

Dito isso, consigno que, no caso em tela, foram colacionadas ao processo, pela parte autora, as faturas que revelam a origem do débito (ID 9753671 e 9753674) e planilhas atualizadas do débito (ID 9753672 e 9753675), motivo pelo qual deve ser reformada a sentença que extingue sem resolução de mérito a petição inicial, porquanto restar
a
m, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução Bacen n. 3.919/2010; além de salientar que a extinção prematura do feito denota
nítido
formalismo exacerbado.

Por derradeiro, chamo atenção para o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual
“é descabida a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, se os documentos juntados pela autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa”
(STJ; AgInt-AREsp 2.071.511; Proc. 2022/0040851-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 27/09/2022); o que verifico ser exatamente o caso dos autos.

Isso posto, friso, por reputar suficientes
os
documentos apresentados para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, concluo ser de rigor o acolhimento da tese recursal.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/09/2024 às 13:17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53063311092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.